Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOVA BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO BACENJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE.
1. Levando-se em conta que a execução realiza-se no interesse do exequente, revela-se adequada e razoável, após o transcurso de longo período de tempo, a realização de nova consulta ao Bacenjud, se, no curso do processo executivo, e a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis do executado.
2. Agravo de instrumento provido.